Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : EDCrim – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0710320-96.2023.8.07.0000 Embargante : GUILHERME ARISTIDES DE SOUZA Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO O embargante, em petição de ID 47089305, solicita a inclusão dos embargos de declaração em pauta de sessão de julgamento presencial, formulando pedido de sustentação oral. Considerando a manifestação de vontade do embargante, insira-se, oportunamente, o presente recurso na pauta de julgamento presencial, nos termos do art. 123 do Regimento Interno do TJDFT. Indefiro o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento, haja vista que, nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, “não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: II – embargos de declaração”. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator